Tribunal: TJDFT
Processo: 0012333-53.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA RECURSAL NÃO ANALISADO. OMISSÃO SANADA. APELAÇÕES PROVIDAS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. MATÉRIA DE NATUREZA ACESSÓRIA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. DESNECESSIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. RECURSO DA 1a EMBARGANTE ACOLHIDO. RECURSO DA 2a EMBARGANTE REJEITADO.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. O silêncio do acórdão quanto à matéria suscitada em recurso configura omissão, que enseja sua apreciação em Embargos de Declaração.

3. Não há contradição no acórdão que deixou de redistribuir os ônus da sucumbência, quando o provimento do recurso implicar apenas na alteração do termo inicial da incidência de juros de mora, uma vez tratar-se de matéria de natureza acessória, cuja aplicação é imposta por lei.

3. Não há contradição no acórdão que deixou de majorar honorários recursais em razão do provimento do recurso, uma vez que estes são devidos em caso de sucumbência recursal, ante o não conhecimento integral do recurso ou o seu desprovimento.

4. Embargos de Declaração da primeira ré acolhidos sem efeitos modificativos. Embargos de Declaração da segunda ré rejeitados.